Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-57.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005534-57.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDINEY DE LIMA SANTANA - CPF: 801.438.571-34 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. - CNPJ: 00.597.491/0002-80 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE PRODUTOS NÃO ENTREGUES – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO CONFIGURADO – ART. 86 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que tenha havido uma desavença comercial, o dano moral não é presumido, pois a simples quebra de expectativas sofrida pelo consumidor, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VALDINEY DE LIMA SANTANA
contra a sentença de ID no 33522485 proferida na AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1005534-57.2016.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida em face de
TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA.,
na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, determinando que a apelada restitua ao apelante na forma simples o valor de R$269,90 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), corrigido pelo IPCA desde o prejuízo e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Julgou improcedente o pedido de danos morais formulado pelo recorrente e rateou o ônus sucumbencial em proporções iguais, fixando os honorários sucumbenciais na quantia de R$1.000,00 (mil reais).

O recorrente, em razões de ID no 33522487, alega que sofreu danos de ordem moral em razão de ter comprado produtos (doze revistas e doze brindes) que nunca foram entregues e de ter que buscar seus direitos de forma administrativa e judicial. Aduz que a repetição do indébito deve se dar em dobro. Sustenta que não houve sucumbência recíproca, devendo a condenação de honorários recair somente sobre a empresa litigante.

Requer, dessa forma, o provimento do seu apelo para que a demanda seja julgada totalmente procedente, sendo-lhe concedido indenização pelos danos morais que aponta ter sofrido e por danos materiais em dobro, assim como ser revista a fixação do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 33522490.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O recurso merece prosperar parcialmente.

Dos danos morais.

Conforme relatado, a apelante alega que sofreu danos morais em razão de ter comprado produtos (doze revistas e doze brindes) que nunca foram entregues e de ter que buscar seus direitos de forma administrativa e judicial.

Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas carreadas aos autos, forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

É assim porque, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou se abalo íntimo, ônus a qual a apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A simples desavença comercial ocorrida entre as partes, sem qualquer tipo de danos de ordem mais grave ou exposição pública, não é capaz de macular a honra ou a imagem da parte recorrente intimamente ou perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1o, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

A propósito este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...) DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão. (...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ante a ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, bem como de excesso na cobrança de débito indevido, não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO - COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1o DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior. (...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)

Ademais, como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega, o que significa dizer que quem deduz uma pretensão tem o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme reza o art. 373, I, do CPC
(O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito)
.

Esta incumbência não foi cumprida pela parte apelante.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
A ausência de prova acerca dos fatos que amparam o pedido de indenização a título de dano moral, descaracteriza a ação culposa do apontado infrator.
Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não provido.” (TRT-1 - RO: 00019431020135010401 RJ , Relator: Marcia Leite Nery, Data de Julgamento: 09/09/2014, Quinta Turma, Data de Publicação: 17/09/2014) (grifo nosso)

“DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA
- Não evidenciado nos autos os elementos da responsabilidade civil (nexo causal, dano, conduta ilícita), descabe a indenização de dano moral
.” (TRT-5 - RecOrd: 00009288120135050631 BA 0000928-81.2013.5.05.0631, Relator: LUIZ ROBERTO MATTOS, 1a. TURMA, Data de Publicação: DJ 16/12/2014.) (grifo nosso)

“DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
De se manter sentença que nega o pedido de indenização, quando os autores não fazem qualquer prova do dano alegado
.” (TRT-1 - RO: 00006299820125010551 RJ, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, Data de Julgamento: 10/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/02/2014) (grifo nosso)

Da repetição do indébito.

Embora não tenham ocorrido danos morais no caso em análise, da ilicitude perpetrada pela empresa apelada em face do consumidor ao cobrar por produtos não entregues (doze revistas e doze brindes), exsurgem duas consequências imediatas: a cessação da cobrança indevida e a devolução dos valores indevidamente descontados.

A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à
“repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”,
nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.

Diversamente do que ocorre no sistema ordinário, o microssistema não exige a comprovação de má-fé.

Neste sentido, já decidi anteriormente. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CASO CONCRETO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VALORES NÃO CONTRATADOS – AÇÃO ANTERIOR QUE PLEITEAVA DANOS MORAIS EM RAZÃO DO LANÇAMENTO INDEVIDO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – COISA JULGADA MATERIAL AFASTADA – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – ENFRENTAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – ART. 515, § 3°, DO CPC – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO – CONTRATO INEXISTENTE – ATUAÇÃO DE TERCEIRO FRAUDADOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL PURO – DEVER DE INDENIZAR PRESENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO – VERBA SUCUMBENCIAL READEQUADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há coisa julgada, quando a causa de pedir da presente demanda é diversa daquela movida anteriormente. Cumpre à instituição financeira conferir adequadamente a procedência e a veracidade dos dados cadastrais e dos documentos apresentados no momento da solicitação de financiamento, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de pensionista, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe.” (TJMT. RAC no 113647/2012. Des. Dirceu dos Santos. 5a Câmara Cível. J. em: 28.08.2013)

Logo, no caso em análise, é devido ao recorrente o valor cobrado indevidamente, qual seja, R$269,90 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), contudo, em dobro, totalizando R$539,80 (quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos). Devem ser mantidos os mesmos consectários de origem.

Da sucumbência recíproca

Por fim, o apelante contesta a sucumbência recíproca fixada em primeiro grau.

O artigo 86 do CPC assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Como na presente demanda ocorreu sucumbência recíproca, na qual a autora não obteve êxito integral dos pedidos formulados e a parte ré conseguiu demonstrar que estes requerimentos não eram todos cabíveis, devem ser rateados os honorários de sucumbência, conforme determina o colacionado dispositivo de lei.

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado de forma igualitária pelos litigantes atuantes em pólos opostos da demanda.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73.”
(Ap 134300/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) II - Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.”
(TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011) (grifo nosso)

Desta feita, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Assim, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento), os quais podem ser compensados (Súmula 306 do STJ).

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para determinar a devolução em dobro do valor cobrando indevidamente, qual seja, R$539,80 (quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).
Mantenho incólume os demais pontos da decisão combatida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020